Tribunal: STF
Processo: AI 250905
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      Não conseguiu a recorrente demonstrar o desacerto da decisão,

que, na instância de origem, indeferiu o processamento do R.E., nem o

da que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      E é pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal,

por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais, como as relativas à legitimidade passiva "ad
causam".
3.      Agravo improvido.